Tribunal: TCU
Processo: 022.348/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de Ubirajara de Souza Ribeiro no cargo de agente de mecanização de apoio, encaminhado pelo Departamento de Polícia Federal para análise e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam do exame de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Departamento de Polícia Federal em favor de seu ex-servidor Ubirajara de Souza Ribeiro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 260, § 1o e § 4o, do Regimento Interno, e art. 7o, § 1o, da Resolução TCU 353/2023 em: 9.1. considerar legal, para fins de registro, o ato de aposentadoria de Ubirajara de Souza Ribeiro; 9.2. comunicar esta deliberação ao interessado e ao Departamento de Polícia Federal; 9.3. arquivar os autos.